Tribunal: CARF
Processo: 13054.100012/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.100012/2007-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
NARA DE ANDRADE SARAIVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.100012/2007-34
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.100012/2007-34

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.534,10 para
saldo de imposto a pagar de R$824,65.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Foram excluídos R$ 1.650,00 de Edson Sandoval Barbosa, pois houve resarcimento de
despesas, conforme extrato para imposto de renda da COOPERSINOS. O recibo de
Juliana Lampert Berwanger, no valor de R$ 8.850,00 e da ORTOSOM no valor de R$
350,00 não foram aceitos, pois não consta nos recibos o nome da contribuinte nem esta
possui dependente. O recibo da referente à Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Miguel
Sorrentino Jr S/C não foi aceito, porque a cirurgia plástica para efeito de estética não é
tratamneto necessário, não podendo assim ser considerada despesa dedutível.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 23/7/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
24/7/2007, às fls. 2/7 dos autos, na qual a contribuinte defendeu a dedutibilidade dos valores
informados com Edson Barbosa e com clínica de cirurgia plástica, manifestando concordância
com o restante da glosa.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 39/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/4/2010 (fl. 46), a contribuinte, em
4/5/2010 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/54, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado à Receita Federal do Brasil recibos emitidos por Edson
Barbosa, que somariam R$1.980,00.
- o ressarcimento de R$330,00 apontado no extrato da Coopersinos decorreria de
recibos relativos ao ano-calendário 2002, não guardando relação com os valores declarados no
ano-calendário 2004.
- os valores pagos a Edson Barbosa no ano de 2004 não teriam sido total ou
parcialmente ressarcidos pela cooperativa.
- em relação à cirurgia realizada, indica a juntada de declaração do médico
responsável e enfatiza a necessidade de sua realização.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/6/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.182, nos seguintes termos (fls. 55/57):
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de
origem intime a contribuinte a apresentar recibos/nota fiscal relativos às
despesas informadas com a Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Miguel Sorrentino
Jr S/C na DIRPF 2004, ano-calendário 2003, vencido o conselheiro Thiago
Duca Amoni, que rejeitou a proposta de diligência.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.100012/2007-34

Intimada (fls. 59/62), a recorrente procedeu à juntada de documento de fl.65.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre despesas médicas, tendo sido parcialmente contestada pela
contribuinte.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No tocante ao profissional Edson Barbosa, a contribuinte declarou o montante de
R$1.980,00, tendo a autoridade fiscal glosado o valor de R$1.650,00, consignando que a
contribuinte obtivera reembolso da despesa.
Na sua impugnação, a contribuinte explicou que o valor declarado não guardava
relação com os valores reembolsados. A decisão recorrida não acatou a alegação apresentada,
registrando:
A notificada afirma que o valor de RS 1.980,00, pago a Edson Sandoval
Barbosa, não foi reembolsado pela Copersinos. Afirma que nos casos de
reembolso a entidade apõe carimbo com a expressão “reembolso” e que nos
recibos apresentados - fls. 25/27 - não consta qualquer referência nesse sentido.
Com base no “extrato para imposto de renda”, emitido pela Copersinos - fls. 31
- a fiscalização concluiu que a despesa informada na declaração de ajuste anual,
no montante de R$ 1.980,00, foi reembolsada em parte. Como no referido
extrato consta “valor a deduzir” R$ 330,00 a fiscalização procedeu à glosa da
diferença no valor de R$ 1.650,00.
Ainda em relação ao referido extrato emitido pela Copersinos, constam outras
despesas que foram objeto de dedução dos rendimentos tributáveis, quais sejam:
a) Coopersinos: 718,40. + 72,00 + 2,80, totalizando R$ 793,20; b) Laboratório
Weimann: R$ 10,59; c) Unimed Novo Hamburgo: R$ 1.658,04 e d) Uniodonto
Porto Alegre: R$ 231,48.
Em relação aos prestadores de serviços acima listados, a contribuinte usou como
referência para dedução o extrato emitido pela Copersinos, mas para Edson
Sandoval Barbosa quer valer-se dos recibos médicos e não do valor descrito no
pré-falado extrato. Deve ser registrado que a contribuinte declarou como
despesa com esse profissional o valor de R$ 1.980,00 e os recibos
apresentados às fls. 25/27 correspondem a R$ 1.080,00. Diante dessas
contradições e dos elementos analisados, não há como definir qual foi
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.100012/2007-34

efetivamente o valor pago pela notificada ao profissional e quanto lhe foi
reembolsado.
Em face as divergências entre as informações acerca dessa despesa, não há
como acolher os argumentos da notificada. A simples apresentação dos recibos
nesse caso, por si só, não faz prova suficiente do valor o qual efetivamente a
contribuinte arcou com a despesa médica.
Os documentos mencionados na decisão recorrida encontram-se às fls. 26/28 e 32.
Em seu recurso, a recorrente junta declaração de fl.50, acompanhada de documentos de fls.
50/53.
Entendo que os documentos não se revelam hábeis a afastar a fundamentação do
lançamento.
Primeiro, destaco que não há qualquer documento que demonstre que o signatário
da declaração de fl.50 tem poderes para representar a Coopersinos Saúde.
Ainda que superada essa questão, a documentação apresentada suscita mais
dúvidas do que esclarecimentos.
Veja-se que a declaração não se mostra compatível com o extrato emitido pela
instituição. Segundo a declaração, a contribuinte faria jus a deduzir na declaração de IR o
montante de R$300,00, visto que teria apresentado dois recibos de R$180,00 e teria tido
reembolso de R$60,00. No entanto, o extrato aponta a dedutibilidade de R$330,00, sendo de se
concluir que outros recibos do profissional foram objeto de reembolso.
Outro aspecto a se considerar é que os recibos emitidos em 2002 poderiam não
estar incluídos nesse extrato, já que ele consigna o período de 01/01/03 até 31/12/03. Esse
período seria relativo às datas das consultas ou dos reembolsos?
A autuação se fundamentou na existência de reembolsos havidos pela recorrente.
Somente à vista da declaração trazida em sede de recurso, não é possível afirmar que os recibos
de fls.26/28 não foram objeto de reembolso. A recorrente alega, mas não apresenta provas nesse
sentido.
Neste ponto, registro que o ônus da prova é da contribuinte, já que é ela quem se
beneficia da redução da base de cálculo do imposto. Se, por um lado, a legislação tributária
concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da
base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos
dependentes, incorridos durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando
intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os
requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como
dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Ainda no tocante a essa glosa, observo que, embora tenha declarado o montante
de R$1.980,00, os recibos apresentados somam R$1.080,00, como destacado na decisão
recorrida.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
Quanto ao pagamento efetuado à Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Miguel
Sorrentino JR S/C, a autuação consignou que não seriam dedutíveis despesas com cirurgias
plásticas estéticas.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.100012/2007-34

Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida afastou tal motivação, mas
apontou a ausência de documentação comprobatória da despesa, conforme se extrai do trecho a
seguir reproduzido:
Muito embora em recente ato administrativo a Receita Federal tenha
reconhecido que “são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
as despesas médicas comprovadas independentemente da especialidade.
inclusive as relativas à realização de cirurgia plástica. reparadora ou não. com a
finalidade de prevenir. manter ou recuperar a saúde do paciente”, não há como
aceitar a referida dedução em face de ausência de qualquer documento probante
dessa despesa. A contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento emitido
pela Clínica no sentido de comprovar a efetiva ocorrência dessa despesa.
Em sede recursal, a contribuinte apresentou declaração emitida pelo profissional
acerca do procedimento realizado, mas sem especificação dos valores pagos (fl. 49). Em resposta
à diligência, a contribuinte apresentou a nota fiscal de fl. 65, atestando o pagamento do montante
declarado, de R$5.000,00 (fl.10).
Dessa feita, a despesa médica no valor de R$5.000,00 deve ser restabelecida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.000,00
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital